Tribunal: TJSP
Processo: 2322519-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião - Nulidade processual – Decisão que rejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do requerido Pedro – Insurgência, sob a justificativa de que houve prejuízos concretos – Descabimento – Necessidade de demonstração de tais prejuízos - Inexistência – Instrução sequer encerrada – Aplicação do princípio 'pas de nullité sans

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião - Nulidade processual – Decisão que rejeitou o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do requerido Pedro – Insurgência, sob a justificativa de que houve prejuízos concretos – Descabimento – Necessidade de demonstração de tais prejuízos - Inexistência – Instrução sequer encerrada – Aplicação do princípio 'pas de nullité sans grief' – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.